Tribunal: STF
Processo: RHC 212230
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS POR MULTA: DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 696.388/SC. 



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 311, caput, do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo automotor). A pena corporal foi substituída por 2 restritivas de direito, sendo uma de prestação pecuniária e outra de prestação de serviços à comunidade.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento à apelação da defesa, apenas para reconhecer o benefício da justiça gratuita. Embargos de declaração foram acolhidos, reduzindo-se o montante da pena restritiva de direito. 



    4. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no Superior Tribunal de Justiça, que não foi conhecida pelo Ministro Relator.  Contra essa decisão, formalizou o mencionado agravo.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta a ilegalidade na substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, dizendo cabível a substituição por uma restritiva de direitos e multa. Alega ausência de fundamentação para a não escolha da opção mais benéfica. Refere-se ao art. 44, § 2º, do Código Penal.



    6. Pretende a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito e multa.



    7. Instada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário.  



    É o relatório.  



    Decido.



    8. A substituição da pena restritiva de direitos por multa foi rechaçada pelo Tribunal a quo, no julgamento dos embargos declaratórios alusivos ao acórdão da apelação, por entender ser incumbência do Juiz, no âmbito da própria discricionariedade, a escolha das sanções substitutivas, não se sujeitando tal opção à preferência da parte. Eis o teor da decisão:



    "(...) Cumpre dizer que, no que concerne à escolha entre as alternativas previstas para a substituição da pena corporal, reverbera-se o entendimento de que, "existindo duas possibilidades de sanções substitutivas e não havendo o legislador definido os critérios a serem adotados na escolha, compete ao magistrado realizar a opção no exercício do seu juízo discricionário, que não dispensa a devida fundamentação de modo individualizado nas circunstâncias do fato e do processo, em obséquio ao princípio do livre convencimento motivado e ao mandamento constitucional inserto no artigo 93, inciso IX, da Carta da República" (STJ, REsp n. 1.546.553/SP, rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 1º/10/2015). 



    Nesse passo, a escolha não se submete à preferência do embargante e não é devida a modificação, porquanto adequada ao caso dos autos, bem como escolhida pelo Juízo a quo no uso de seu poder discricionário.(...)” (e-doc. 83, p. 1; grifos nossos).



    9. O STJ, adotando idêntica visão, não vislumbrou ilegalidade, concluindo ser a reprimenda proporcional, bem como pela impertinência da pena substitutiva de multa nas hipóteses em que o preceito secundário do tipo violado já prevê, entre suas penas, a aplicação de multa. Colaciono a ementa referente ao julgado: 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA. PENA CORPORAL SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA. DESPROPORCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. MULTA PREVISTA CUMULATIVAMENTE NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 



    2. O art. 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal prevê a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade, nas condenações superiores a 1 ano, por duas restritivas de direitos ou por uma restritiva de direitos e multa, cabendo ao Magistrado processante, de forma motivada, eleger qual medida é mais adequada ao caso concreto. 



    3. Salvo se evidenciada manifesta desproporcionalidade, o que não se infere na hipótese ora analisada, deve ser mantida a pena restritiva de direitos imposta ao réu. Além disso, maiores incursões sobre o tema exigiriam revolvimento detido do conjunto fático-comprobatório, o que, como cediço, é defeso em sede de habeas corpus. 



    4. O preceito secundário do crime pelo qual o paciente foi condenado (art. 311 do Código Penal) já estabelece a cumulação da pena de multa com a pena privativa de liberdade, de modo que se deve privilegiar na substituição a escolha da pena restritiva de direitos. 



    5. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 117, p. 1; grifos nossos).



    10. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada.” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).



    11. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha, decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA (Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020); HC nº 131.842-AgR/SP (Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018); HC nº 186.143-AgR/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020); e HC nº 180.118- AgR/SP (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021).



    12. A definição pelo juízo da causa da reprimenda mais adequada no caso concreto está em harmonia com os seguintes precedentes: RHC nº 212.484/SC (Rel. Min. Nunes Marques, j. 06/06/2022, p. 09/06/2022); RHC nº 199.161/SC (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 20/04/2021, p. 22/04/2021). E ainda: 



    “PENA – LIBERDADE – RESTRITIVA DE DIREITOS – SUBSTITUIÇÃO. Na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou multa, cabe ao Juízo a definição da adequada – artigo 44, § 2º, do Código Penal”. 



    (HC nº 180.393/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 13/10/2020, p. 27/10/2020; grifos nossos) 



    “Habeas Corpus. 2. Furto qualificado (CP, 155, § 4º, I e IV). Condenação a 1 (um) ano de reclusão. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Decisão devidamente fundamentada. 3. Pedido de substituição por multa. Nas hipóteses a envolver condenação igual ou inferior a 1 (um) ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos (CP, art. 44, § 2º). O juiz não está obrigado a promover a substituição, necessariamente, por uma pena de multa. 4. Ordem denegada”. 



    (HC nº 98.995/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/10/2010, p. 08/11/2010; grifos nossos)



    “(...) 2. No momento sentencial da dosimetria da pena, o juiz sentenciante se movimenta com ineliminável discricionariedade entre aplicar a pena de privação ou de restrição da liberdade do condenado e uma outra que já não tenha por objeto esse bem jurídico maior da liberdade física do sentenciado. Pelo que é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória. 3. As penas restritivas de direitos são, em essência, uma alternativa aos efeitos certamente traumáticos, estigmatizantes e onerosos do cárcere. Não é à toa que todas elas são comumente chamadas de penas alternativas, pois essa é mesmo a sua natureza: constituir-se num substitutivo ao encarceramento e suas sequelas. E o fato é que a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal. As demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero. (...)”



     (HC nº 110.078/SC, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, p. 29/11/2011, j. 21/03/2012; grifos nossos)



    13. Além disso, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu "a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por multa, se já imposta multa em decorrência da própria sanção prevista no preceito secundário do tipo especial" (HC nº 161.638/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/11/2018, p. 21/11/2018). No mesmo sentido: RHC nº 203.961/SC (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 02/07/2021, p. 06/07/2021; RHC nº 192.993/SC (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/02/2021, p. 19/02/2021); e HC nº 173.886/SC (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 09/08/2019, p. 13/08/2019).



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator